Tribunal: TJDFT
Processo: 0716817-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0716817-97.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DENIS CESAR BARROS FURTADO AGRAVADO: VOETUR PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP DESPACHO Considerando a petição de id 47357075, manifeste-se o agravante sobre eventual perda do objeto do presente recurso. Desentranhe-se a petição de id 47357070, pois estranha a este processo, conforme esclarecido pela agravada (id 47357075). Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 05/06/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR